Tribunal: CARF
Processo: 11070.002239/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002239/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIO IVANIR MELGAREJO PEDROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE CONDIÇÃO ESSENCIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 20/29), lavradas pela constatação de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave (não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002239/2010-97
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002239/2010-97

Trata-se de Notificações de Lançamento lavradas contra o contribuinte acima
identificado, em procedimentos de revisão das Declarações de Ajuste Anual, conforme
abaixo discriminado:
Notificação de Lançamento no 2008/932225347272434, fls. 20/24
Refere-se ao exercício 2008, ano calendário 2007, na qual exige-se do contribuinte o
recolhimento de imposto de renda pessoa física suplementar, que acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até 30/09/2010, totaliza R$ 3.482,97.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 22, a fiscalização apurou
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado,
no valor de R$ 51.711,89.
Segundo a autoridade lançadora o contribuinte foi intimado sendo que logrou
comprovar sua condição de aposentado somente a partir de 18 de novembro de 2009,
assim o rendimento deverá ser considerado isento por moléstia grave a partir desta data.
Notificação de Lançamento no 2009/932225354534007, fls. 25/29
Refere-se ao exercício 2009, ano calendário 2008, na qual exige-se do contribuinte
imposto de renda pessoa física suplementar, que acrescido de multa de ofício e juros de
mora (calculados até 30/09/2010) totaliza R$ 356,06.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 27, a fiscalização constatou
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado,
no valor de R$ 55.487,08.
A autoridade lançadora manifesta que o contribuinte foi intimado mas comprovou sua
condição de aposentado somente a partir de 18 de novembro de 2009, assim o
rendimento deverá ser considerado isento por moléstia grave a partir desta data.
Conforme Informação Fiscal de 23 de novembro de 2010, fls. 34 :
(...)
Conforme pode ser verificado às fls. 20 e 21, a ciência das Notificações de Lançamento
de no 200506/610451713544146 e 2007/610451283304142 deu-se em 24/09/2010. O
decurso do prazo legal de 30(trinta) dias para apresentação de defesa encerrou-se em
26/10/2010. Contudo a impugnação de fl. 01 foi protocolada , fora do prazo, em
27/10/2010. A apresentação intempestiva desta não instaura a fase litigiosa do
processo, não suspende a exigibilidade do respectivo crédito tributário e impede a sua
apreciação pelos órgãos julgadores.
Assim sendo, o crédito tributário relativo às Notificações de Lançamento de no
200506/610451713544146 e 2007/610451283304142 deverá ser apartado e transferido
para processo distinto, para efeito de ser apurada a possibilidade, se for o caso, de
revisão de ofício do lançamento. Após, os presentes autos deverão ser remetidos a
DRJ/Porto Alegre-RS, para julgamento da impugnação com relação às outras duas
notificações de lançamento.
O contribuinte impugnou os lançamentos (fls. 03) alegando, em síntese, que:
- foi aposentado por invalidez (cardiopatia grave) em novembro de 2009;
- foi informado no CAC que referentemente aos exercícios 2005 a 2009, deveria
fazer a Declaração Retificadora, o que efetivamente fez para obter a restituição;
- dias depois, para sua surpresa, recebeu Notificação referente aos exercícios de 2005,
2007/2008, observando que a isenção somente valerá a partir da data da
aposentadoria;
- ninguém no CAC lhe informou de que a restituição seria a partir da data da
aposentadoria;
- em conclusão, solicita providências no sentido de corrigir esta injustiça.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002239/2010-97

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção não engloba todo e qualquer rendimento auferido por portador de doença
grave, mas tão-somente os decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 24/05/2013 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, impossibilidade de cumprimento da decisão
por falta de condições financeiras, ocorrência de erro de preenchimento da declaração e que
ausência de dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$51.711,89 para o ano calendário 2007 e R$55.487,08 para o ano
calendário 2008.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O cerne da discussão reside na inconformidade do contribuinte em relação à data que se
aplica a isenção do imposto de renda a seus rendimentos.
As Notificações de Lançamento sob análise referem-se aos anos-calendário 2007 e
2008; as demais, nos 200506/610451713544146 e 2007/610451283304142, foram
transferidas para processo distinto, fls. 34.
Acredito que a legislação de regência é cristalina e tem o condão de dissipar qualquer
dúvida que possa pairar sobre este contencioso, pois senão vejamos.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispôs:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002239/2010-97

(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidentes em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (redação da Lei no 8.541, de 1992)
(...)
E a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(...)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001, dispõe:
Art. 5o (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Há um caráter cumulativo no dispositivo legal de outorga de isenção, pois o legislador
estipulou como pré-requisito para a isenção o fato de o contribuinte acometido por
moléstia grave ser, também, aposentado, reformado ou pensionista. Portanto, mister
salientar que não basta o contribuinte ter a doença grave comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial para que o benefício seja concedido. Faz-se
necessário, também, que o aludido contribuinte seja aposentado, reformado ou
pensionista pois a isenção não engloba todo e qualquer rendimento auferido por
portador de doença grave, mas tão-somente os decorrentes de aposentadoria, reforma ou
pensão. Os demais rendimentos, tais como os decorrentes de trabalho assalariado, de
aluguel e de investimento financeiro, continuam a ser tributados pelo Imposto de Renda.
Assiste razão à fiscalização, a aposentadoria do contribuinte foi publicada no Diário
Oficial do Estado de 18 de novembro de 2009, fls. 09, logo o rendimento somente
deverá ser considerado isento por moléstia grave a partir desta data.
As Notificações de Lançamento trazidas a exame referem-se aos anos-calendário 2007 e
2008, portanto, anteriores ao período abrangido pela isenção.
Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.002239/2010-97

Nestes termos, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação mantendo o
crédito tributário apurado nas Notificações de Lançamento nos 2008/932225347272434
e 2009/932225354534007.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Indique-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Original